Tribunal: STF
Processo: ARE 1377207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - TSS. ART. 20 DA LEI 9.961/00. COISA JULGADA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 700/2015. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 97 § 2º CTN. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1 - Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na ação que objetivava afastar a cobrança da taxa de saúde suplementar por plano de assistência à saúde-TPS. A recorrente alega, em síntese, que a majoração da taxa, por ato infra legal, afronta o princípio da legalidade e caracteriza ato confiscatório, desproporcional e irrazoável. Sustenta que não há identidade entre o Mandado de Segurança (proc. nº 2004.51.01019840-7) e a presente demanda e que foi usado como fundamento de que já havia coisa julgada sobre o tema. Ressalta que a majoração ilegal do tributo por meio de ato infra legal não foi objeto de julgamento nos autos do processo nº 2004.51.01019840-7.



    2 – A apelante pleiteou em face da ANS, declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que legitimasse cobrança da Taxa de Saúde Suplementar, nos autos do processo nº 2004.51.01019840-7, tendo sido o pedido julgado improcedente em todas as instâncias. A presente ação pretende afastar a cobrança da TPS, por afronta aos artigos 5º, II, 37, caput, 145, II, e 150, I, da CF/88, e aos artigos 97, I, II e IV, 77 e 78 do CTN. Quanto a isso, é necessário que se reconheça a coisa julgada, uma vez que o objeto do mandamus anteriormente impetrado, neste ponto, também foi a suposta inconstitucionalidade / ilegalidade da TSS.



    3 – Quanto ao pedido de inconstitucionalidade da majoração do fator multiplicador da base de cálculo de R$ 2,00 para R$ 5,39, instituído pela Portaria Interministerial 700 /2015, por expressa previsão legal, não constitui majoração de tributo – e, portanto, não se submete aos princípios da legalidade e da anterioridade tributárias – a atualização da base de cálculo do tributo que seja limitada ao valor da correção monetária devida no período. Isso porque a atualização monetária não constitui aumento de valor, mas sim mera manutenção do poder de compra da moeda, motivo pelo qual não pode ser considerada como majoração de tributo.



    4 – Desse modo, tendo em vista que a Portaria 700/2015 limitou-se a atualizar a base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar, utilizando para tanto índice de correção amplamente aceito – o IPCA – não há óbice para a ANS cobrar a TSS com base nos valores definidos na referida Portaria.



    5 - Apelação de UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 145, inciso II, e; 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Noutro giro, quanto ao pedido de que seja julgada inconstitucional e ilegal a majoração do fator multiplicador da base de cálculo de R$ 2,00 para R$ 5,39, instituído pela Portaria Interministerial 700 /2015, verifico trata-se de causa de pedir e pedido distintos daqueles formulados no mandado de segurança anteriormente impetrado e, portanto, merece ser analisado. Contudo, no mérito, não assiste razão à apelante.



     No que se refere à questão da majoração decorrente da Portaria Interministerial nº 700/2015, prevê o CTN não constituir majoração de tributo a atualização do valor monetário de sua base de cálculo, conforme estabelece o seu art. 97, § 2º:



    (...)



    Dessa forma, por expressa previsão legal, não constitui majoração de tributo – e, portanto, não se submete aos princípios da legalidade e da anterioridade tributárias – a atualização da base de cálculo do tributo que seja limitada ao valor da correção monetária devida no período. Isso porque a atualização monetária não constitui aumento de valor, mas sim mera manutenção do poder de compra da moeda, motivo pelo qual não pode ser considerada como majoração de tributo.



    Além disso, para além da autorização genérica já prevista no CTN, o art. 14, inciso VI da MP 685/2015, autorizou expressamente o Poder Executivo a atualizar monetariamente o valor cobrado a título de Taxa de Saúde Suplementar, o que foi efetuado pela Portaria Interministerial nº 700/2015, que, no ponto, limitou-se a atualizar os valores cobrados a título de Taxa de Saúde Suplementar.



    Assim, plenamente legítima a atualização dos valores pela Portaria nº 700/2015, sem que isso, por si só, configure qualquer ilegalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente